Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-77.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Uma vez negada a existência do débito, incumbia ao réu comprová-lo, porque é dele o ônus da prova – Sendo indevido o débito, a inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito caracterizou ato ilícito passível de indenização – Valor da indenização, no importe de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Uma vez negada a existência do débito, incumbia ao réu comprová-lo, porque é dele o ônus da prova – Sendo indevido o débito, a inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito caracterizou ato ilícito passível de indenização – Valor da indenização, no importe de R$ 5.000,00, adequado e que atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade – Ausência de recurso da parte interessada a esse respeito - Sentença mantida.

Recurso do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000231-77.2020.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante/apelada ANNA EDITH DE SOUZA SANT'ANNA DE ARANTES, é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-77.2020.8.26.0529 -Voto no 32236
2
Apelação Cível no 1000231-77.2020.8.26.0529
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Anna Edith de Souza Sant'anna de Arantes
Juiz: José Maria Alves de Aguiar Júnior
Comarca: Santana de Parnaíba 2a. Vara Cível
Voto 32236
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. DANO MORAL
SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO RÉU
- Uma vez negada a existência do débito,
incumbia ao réu comprová-lo, porque é dele o
ônus da prova
Sendo indevido o débito, a
inscrição do nome da autora no serviço de
proteção ao crédito caracterizou ato ilícito
passível de indenização Valor da indenização,
no importe de R$ 5.000,00, adequado e que
atende
aos
requisitos
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Ausência de recurso da parte
interessada a esse respeito - Sentença mantida.
Recurso do réu não provido.
Trata-se de apelação interposta da
sentença de fls. 182/189 que julgou parcialmente procedente
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais1 ajuizada por Anna Edith de
Souza Sant'anna de Arantes em face de Banco Bradesco S/A
para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial,
condenar o réu a indenizar a autora pelos danos morais sofridos,
1 Valor da causa: R$ 542.804,82 em janeiro de 2020. Sentença disponibilizada no DJE em
13.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-77.2020.8.26.0529 -Voto no 32236
3
arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se
correção monetária desta fixação (Súmula 362, do E. STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (CC, art. 405).
A
sucumbência
recíproca
determinou a divisão entre as partes das custas e das despesas
processuais. Os honorários advocatícios, devidos por cada um,
também de maneira recíproca ao patrono da outra parte, foram
fixados em 10% da condenação acima, vedada a compensação.
Apela o banco réu objetivando seja
a ação julgada totalmente improcedente.
Recurso respondido.
É o relatório.
A
r.
sentença
deu
solução
adequada ao caso e merece ser mantida.
A autora argumentou ser ilegítima a
cobrança da tarifa denominada “cestas de serviços” realizada
pelo réu, porquanto não era a titular da conta bancária que era
de sua mãe falecida em 1996, conforme noticiado ao banco -
tampouco recebeu comunicação acerca da inatividade da conta,
sendo incabível a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito.
Por outro lado, embora contestando
a ação, o Banco réu não apresentou nenhum contrato ou termo
de adesão subscrito pela autora que comprovasse a contratação
do respectivo serviço. Logo, impunha-se o reconhecimento da
inexistência de débito.
Cuida-se
de
responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-77.2020.8.26.0529 -Voto no 32236
4
objetiva do banco-réu, motivo por que a ele incumbia demonstrar,
efetivamente, a origem dos débitos.
E
analisando
os
documentos
juntados aos autos, nenhum indício há que vincule o débito
relativo aos encargos e saldo negativo a autora, não havendo
prova ou argumento que justifique o lançamento e a cobrança
dos encargos mensais.
Nesses termos, sendo inexigível o
débito, configurado restou o dano moral, em razão da inscrição
do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, por
débito inexistente.
O dano moral, nesses casos,
decorre in re ipsa, prescindindo, portanto, de comprovação.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“O apontamento do nome da autora
nos cadastros de órgão de proteção ao crédito, por dívida sem
origem comprovada se afigura ato ilegal e deve ser devidamente
sancionado.
Diante deste contexto, inafastável a
responsabilidade do réu e, consequentemente, sua obrigação de
reparar os danos morais decorrentes, que são facilmente
presumíveis na espécie, pois a inclusão nos órgãos de proteção
ao crédito acarreta variados constrangimentos para pessoa
natural, assim como comprometimento do bom nome e abalo de
crédito, o que obviamente não pode ser desconsiderado, de
modo a se reparar o dano sofrido (art. 186 c.c 927, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-77.2020.8.26.0529 -Voto no 32236
5
Código Civil)”
Sabe-se
que
a
fixação
da
indenização deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de forma a servir de estímulo para que não
haja reincidência da parte vencida e, ao mesmo tempo, não se
traduza em enriquecimento da parte lesada.
Nessa conformidade, a quantia de
R$ 5.000,00, apesar de estar aquém do quanto vem sendo fixado
por esta C. Câmara, deve ser mantida em razão da ausência de
recurso da parte interessada.
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos
pelo réu apelante para 20% do valor da condenação.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MARINO NETO
Relator